Tribunal: TJMT
Processo: 1009269-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009269-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), NILSON EDMUNDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 839.055.611-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em ação de execução por título extrajudicial, na qual o executado alegava excesso de execução com base em suposta divergência nos encargos e cálculos contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o exame da alegação de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, à luz da necessidade de dilação probatória para apuração contábil detalhada.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é instrumento processual de utilização restrita, cabível apenas para matérias de ordem pública, suscetíveis de conhecimento de ofício e que prescindam de dilação probatória.

4. A alegação de excesso de execução, quando fundada em elementos contratuais e evolução de encargos que exigem análise técnica contábil, demanda instrução probatória, sendo, portanto, inadequada a via da exceção de pré-executividade.

5. Constatou-se que o recorrente deixou de apresentar prova pré-constituída e somente arguiu a objeção após o bloqueio judicial, mesmo diante de sucessivas manifestações do exequente com a evolução do débito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A alegação de excesso de execução exige demonstração por prova pré-constituída para ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade. 2. A necessidade de dilação probatória para aferição de valores e encargos contratuais afasta a admissibilidade dessa via excepcional.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009269-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON EDMUNDO DE MORAES JUNIOR

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL A.S

Colenda câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
proposto por
NILSON EDMUNDO DE MORAES JUNIOR
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que rejeitou a
exceção de pré-executividade
apresentada pelo agravante no bojo do
cumprimento de sentença
referente ao processo de origem de número 0005264-90.2006.8.11.0006.

O agravante sustenta, em síntese, que houve
manifesta ocorrência de excesso de execução
, o que justificaria a admissão da exceção de pré-executividade como meio adequado para discutir tal matéria,
mesmo sem a necessidade de dilação probatória
, tendo em vista que as provas documentais acostadas aos autos seriam suficientes para demonstrar a desproporcionalidade entre o valor cobrado e o efetivamente devido.

Alega o recorrente que o Banco do Brasil ajuizou execução de título extrajudicial com base em
Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 21/99358-0
, firmado em 10 de maio de 2006, apontando como valor original da dívida o montante de
R$ 16.711,89 (dezesseis mil, setecentos e onze reais e oitenta e nove centavos)
.

Durante a tramitação da execução, diversas medidas de constrição patrimonial foram adotadas, dentre elas, penhoras eletrônicas (via BACENJUD) e desconto mensal de
30% sobre os rendimentos do executado
, o que resultou, segundo cálculos do agravante, em pagamentos no total de
R$ 80.671,00 (oitenta mil, seiscentos e setenta e um reais)
, além do bloqueio de
R$ 3.342,28 (três mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos)
via sistema BACEN.

No entanto, conforme narrado na petição de agravo, o agravado apresentou, em 2021, um primeiro cálculo atualizado indicando que a dívida havia alcançado o valor de
R$ 190.061,57 (cento e noventa mil, sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos)
. Mais recentemente, apresentou nova atualização indicando que o montante devido seria de
R$ 3.225.565,68 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
.

Em suas palavras: “
Portanto, a diferença entre o valor apresentado pelo agravado (R$ 3.225.565,68) e o valor atualizado correto (R$ 82.938,27) é de R$ 3.142.627,41, configurando um claro excesso de execução.”

Afirma, ainda, que o título executivo apresentado pelo Banco do Brasil
não possui os requisitos essenciais previstos no artigo 783 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
certeza, liquidez e exigibilidade
. Nesse sentido, aduz que, se o valor cobrado não corresponde ao efetivamente devido, por incluir encargos ilegais e juros abusivos, o título perde sua validade como título executivo, por fundar-se em
obrigação inexistente
, o que ensejaria sua
nulidade absoluta
, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC.

Segundo o agravante, o Banco aplicou
encargos financeiros excessivos
, contrariando as condições pactuadas, como: juros compostos de 1% ao mês (12% ao ano), multa contratual de 2%, juros remuneratórios superiores a 20% ao ano e honorários advocatícios de 10%, valores estes que
ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
, sendo, portanto,
abusivos
à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

Preparo recolhido – Id. 278428869.

Liminar indeferida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta cinge-se à possibilidade de apreciação da alegação de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admitida apenas para questões de ordem pública, suscetíveis de conhecimento
ex officio
e cuja resolução prescinda de dilação probatória.

Consoante estabelecido no julgamento do REsp 1.110.925/SP, em sede de recurso repetitivo, “
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal”.

No caso concreto, embora o agravante sustente que o excesso de execução seria evidente, verifica-se que a análise da alegação exige apuração contábil minuciosa, confrontando encargos contratuais, datas de incidência, percentuais de juros, correções aplicadas e valores já adimplidos — todos elementos cuja verificação demanda produção de prova técnica, incompatível com a via eleita.

O juízo
a quo,
com acerto, concluiu pela necessidade de dilação probatória, circunstância que afasta a admissibilidade da exceção de pré-executividade, devendo o agravante utilizar os embargos à execução como meio próprio para discussão do alegado excesso.

Ademais, devo levar em considerações ainda que, analisando o caderno processual, o ente bancário por diversas vezes apresentou o histórico contábil do débito, inclusive com a evolução monetária, vindo o recorrente somente socorrer-se após frutífero bloqueio.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido
.
(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Esta Eg. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA EXCEPCIONAL - ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO – CABIMENTO APENAS QUANDO PRESENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória. “
A jurisprudência do STJ é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída" (REsp 1896174/PR).

(N.U 1021568-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA EXCEPCIONAL - ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO – CABIMENTO APENAS QUANDO PRESENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA -RECURSO NÃO PROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória. “A jurisprudência do STJ é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída" (REsp 1896174/PR). Não há como reconhecer eventual excesso da execução se o devedor não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sendo imperiosa a ampla dilação probatória para o seu conhecimento
(AI 1019408-11.2022.8.11.0000, julgado em 16/11/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS – JUROS EXTORSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I -
A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nele suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II - Infere-se que os pontos controvertidos pelos agravantes não são temas pertinentes de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que, suas alegações, que dizem respeito a cobranças ilegais e abusivas do contrato, as quais, a bem da verdade, mais se assemelham a um pleito revisional, demandariam a produção de provas, inclusive, de natureza pericial, incabível, portanto, pela via pretendida
.
(TJ-MT - AI: 10169915120238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Assim sendo, a suposta discrepância entre os valores exigidos e os efetivamente devidos, bem como a complexidade dos cálculos apresentados, não permitem o enquadramento da matéria como de evidência manifesta, exigindo análise técnica contábil que escapa à cognição sumária da exceção de pré-executividade.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença que rejeito a objeção de pré-exectuvidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025